Tribunal: TJDFT
Processo: 0740241-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740241-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RODRIGUES REFORMAS E MANUTENCAO DE IMOVEIS EIRELI - ME, NEIDE SOARES CARVALHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de citação por edital. A agravante narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em cheques, na qual buscava o recebimento de crédito em face da parte requerida desde 2016. Sustenta que, esgotadas todas as diligências para as buscas de endereço da parte requerida, requereu a sua citação por edital, na forma do art. 256, do CPC, como última forma de se encontrar a parte contrária. Contudo, tal pedido foi negado. Defende ser possível a citação por edital, a teor do art. 246, inciso IV, do CPC, quando o citando estabelecer domicílio em lugar desconhecido, incerto, ignorado ou inacessível. Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada para que seja deferida a citação por edital da parte requerida. Recebido o recurso, este Relator determinou a intimação da parte agravada (ID no32186633). É o relato do necessário. Necessário chamar o feito à ordem. Melhor analisando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento tem por objeto pedido de citação por edital da parte agravada. Assim sendo, como ainda não houve citação, não há necessidade de intimação da parte contrária para responder ao recurso ora interposto. Este egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência neste sentido, in verbis: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Contrarrazões desnecessárias. Citação ainda não efetuada. Termo a quo do prazo para contestar. DL 911/69 - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015), no caso. 1. É desnecessária a intimação do agravado para responder ao recurso, quando ainda não aperfeiçoada a relação processual. 2. A decisão que, na fase cognitiva, considera a data da juntada do mandado de citação cumprido como termo a quo do prazo para contestar não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 3. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 4. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015” (Acórdão 1379590, 07136671120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por todo exposto, declaro a nulidade de todos os atos praticados neste recurso, a partir do despacho de ID no 32186633. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator